Tribunal: TJMT
Processo: 0003318-75.2018.8.11.0099
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003318-75.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO VILDALMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.468.841-87 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDUARDO ROCHA FERREIRA - CPF: 069.440.291-54 (VÍTIMA), TATIANE EBER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, a absolvição do agente, com amparo no
princípio do
in dubio pro reo
, é
medida que se impõe, sendo vedadas decisões fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo, pois a dúvida milita a favor do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Antônio Vildamar Pereira

da Silva
do crime previsto no artigo 129,
§ 9º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da sentença para condenar o apela como incurso nas sanções supracitadas, aduzindo que a autoria e a materialidade restam comprovadas no inquérito policial.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

226664650
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (I
d. 227675171 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na absolvição do acusado, razão pela qual o
parquet
pugna pela sua condenação, alegando que a autoria e a materialidade delitivas restaram amplamente comprovadas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, apesar do que consta no boletim de ocorrência, exame de corpo delito e relatório policial, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu, pois os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, não foram confirmados em juízo, tendo em vista que as vítimas não foram ouvidas na instrução processual e as testemunhas não esclareceram os fatos, bem como o apelado negou os termos da exordial.

Conforme o termo de audiência acostado em Id. 226661678,
in verbis
:

“HOMOLOGA-SE a desistência do depoimento pessoal das vítimas Tatiane Eber e Eduardo Rocha Ferreira, conforme requerido pela Acusação e Defesa e, a desistência da oitiva das testemunhas de defesa, conforme requerido pela Defesa.”

Desta forma, nenhuma prova foi produzida judicialmente e, consequentemente, nenhuma sentença pode se basear tão somente nos elementos informativos colhidos na fase de investigação, que não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Vale ressaltar, ainda, que meros indícios podem servir para deflagrar a ação penal, mas para a condenação, exige-se harmonia com outras provas concludentes, sob pena de subversão do devido processo penal.

Logo, ante a falta de provas para amparar a condenação, impõe-se a absolvição do apelado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, § 9º DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL – INOCORRÊNCIA – EXAME REALIZADO POR 2 (DUAS) PESSOAS IDÔNEAS, PORTADORAS DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NA ÁREA ESPECÍFICA, NO CASO, UM MÉDICO E UMA ENFERMEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 159, § 1º DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – PERÍCIA CLAUDICANTE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
A sentença condenatória exige certeza acerca da materialidade do crime e da autoria do acusado, razão pela qual a existência de dúvida a respeito, por menor que seja, leva à possibilidade de inocentá-lo em obediência ao princípio do ‘in dubio pro reo’.
(N.U 1000692-13.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 147, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS – AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA – ÚNICA DO ROL DA EXORDIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
A absolvição do apelante em relação ao delito de ameaça no âmbito doméstico torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório inexistem prova judicializada, devendo, por conta disso, ser aplicada em favor dele as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. “Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...].” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011). Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. (N.U 1026873-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)
” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDUTA DESPROVIDA DE DOLO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA FORÇADA DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, CPP - RECURSO PROVIDO.
Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo, pois a dúvida milita a favor do acusado
. A vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida tão somente à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas. (...) (N.U 1023925-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
” (destaquei).

Imperioso destacar que é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal. Por conseguinte, c
abe ao operador do direito o dever de apuração da verdade, calcado nas medidas jurídicas, com o devido cuidado para que não se proceda acusações e condenações injustas, resguardando assim a credibilidade da justiça.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024